Tribunal: TJBA
Processo: 0320588-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320588-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO

APELADO: AHUMADA CHOCOLATES E BEBIDAS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
CESAR SEIXAS GOMES, REBECA BARRETO CALDAS GARCIA, PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS/NOTAS DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE LIMITADA À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E À SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA EFETIVA DO ENCARGO NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE EM TESE. REVISÃO CONTRATUAL QUANTO À TAXA DE JUROS MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de embargos à execução, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, dentre outros pontos, afastar a cobrança de comissão de permanência, admitir a capitalização mensal de juros e determinar a aplicação da taxa média de mercado, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) a possibilidade de manutenção da declaração de inexigibilidade da comissão de permanência diante da alegação de sua não incidência nos cálculos da execução; e (ii) a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente quanto à existência de sucumbência recíproca ou eventual decaimento mínimo do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução constituem meio de impugnação da pretensão executiva concretamente deduzida, exigindo a demonstração de que o encargo reputado ilegal integrou efetivamente o cálculo do débito exequendo, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

4. A mera previsão contratual de comissão de permanência cumulada com juros e multa, embora potencialmente abusiva à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza, por si só, a declaração de inexigibilidade do encargo quando ausente prova de sua efetiva incidência nas planilhas que instruem a execução.

5. Inexistindo demonstração de que a comissão de permanência compôs o quantum executado, revela-se inadequada a manutenção de provimento jurisdicional de natureza abstrata ou preventiva em sede de embargos à execução, os quais se destinam ao controle da cobrança efetivamente promovida.

6. Por outro lado, subsiste capítulo autônomo da sentença que determinou a incidência da taxa média de mercado sobre os contratos executados, não impugnado especificamente pelo apelante, configurando sucumbência material do exequente.

7. A revisão do encargo remuneratório, com substituição da taxa contratual pela média de mercado, possui relevância econômica e jurídica suficiente para afastar a tese de sucumbência mínima, não sendo aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC.

8. Mantém-se, portanto, a sucumbência recíproca, uma vez que ambas as partes foram vencidas em parcela significativa de suas pretensões.

9. A majoração de honorários recursais mostra-se incabível diante do parcial provimento do recurso.

IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Sentença parcialmente reformada
para afastar a declaração de inexigibilidade da comissão de permanência, mantidos os demais termos, inclusive a sucumbência recíproca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
0320588-73.2019.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

e
, como Apelad
a
,
AHUMADA CHOCOLATES E BEBIDAS EIRELI – EPP
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
EM PARTE
E
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 2 de junho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11